Tribunal: TCU
Processo: 043.488/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4285/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.488/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Eliane Teixeira de Oliveira (XXX.575.707-XX); Gabriel Cordeiro Wagner (XXX.946.157-XX); Jose Lincoln Souza Cruz (XXX.515.997-XX); Luiz Carlos do Nascimento (XXX.629.707-XX); Oswaldo Alvarez Rangel Baptista (XXX.672.107-XX); Rafael Lourenco de Souza (XXX.547.007-XX); Rosangela Braz de Souza (XXX.408.877-XX); Selma de Castro (XXX.665.607-XX); Simone Maria Delmiro da Silva (XXX.333.677-XX); Zaira Lopes de Melo Campos (XXX.595.397-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.